Tribunal: TJBA
Processo: 8022125-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022125-34.2025.8.05.0000 (
IDs 90245767 e 90348301)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA FEITOSA

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

EMBARGANTE/EMBARGADA: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

I R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. CONTRARRAZÕES AO INSTRUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. EQUÍVOCO. NULIDADE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO.

I – O Código de Processo Civil, em seus artigos 246, §1º, 1.050 e 1.051, estabeleceu a obrigatoriedade de entes públicos e empresas privadas manterem cadastro ativo nos sistemas de processos eletrônicos dos Tribunais, para efeito de recebimento de citações e intimações, permitindo a realização dos atos de comunicação processual pela via digital.

II – Na hipótese dos autos, tratando-se de empresa que possui domicílio eletrônico cadastrado, tendo sido formalizada a sua intimação para a apresentação de contrarrazões, através de expedição eletrônica dirigida ao Domicílio Eletrônico da empresa, esta deve prevalecer sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça. PRECEDENTES DO STJ.

III – Tendo em vista que a SUL AMÉRICA foi intimada para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento por meio de expedição eletrônica via sistema, para a qual foi registrada ciência em 5/5/2025, deve ser considerada tempestiva a contraminuta por ela ofertada em 26/5/2025, exatamente no último dia do prazo.

IV – Por consequência, considerando que o julgamento impugnado desconsiderou expressa e absolutamente tais contrarrazões, ao reputá-las extemporâneas, em nítido cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios da seguradora (ID 90245767), para anular o acórdão embargado, a fim de que um novo julgamento seja realizado para o instrumental.

V – Em razão disso, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID 90348301).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA ACOLHIDOS. PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS DO AGRAVANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 90245767 e 90348301
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8022125-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargantes e Embargados
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FEITOSA e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS DA AGRAVADA
e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA